Tribunal: TJBA
Processo: 0131894-72.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0131894-72.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ANTÔNIO OTTO CORREIA PIPOLO INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR, DERMEVAL BITTENCOURT e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. CÂMARA MUNICIPAL DO SALVADOR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 434/1994. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PERCENTUAL DE 11,98%. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 0131894-72.2009.8.05.0001, em que figuram como litigantes e interessados os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões abaixo alinhadas.